Tribunal: TJMT
Processo: 1033693-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033693-38.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUBER POUZO DE AMORIM - CPF: 771.111.501-63 (PACIENTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (IMPETRANTE), LETICIA QUADROS DA COSTA - CPF: 044.537.071-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal. Habeas corpus.
Violência doméstica. Imposição de m
edidas cautelares diversas da prisão. Monitoramento eletrônico. Denegação da ordem.

I.
Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado com o objetivo de questionar a fundamentação e a proporcionalidade das medidas cautelares diversas da prisão impostas ao paciente, em especial a utilização de tornozeleira eletrônica, no contexto de suposto crime de ameaça praticado no âmbito de violência doméstica. O paciente alega ausência de fundamentação idônea para a medida, bem como prejuízos financeiros, psicológicos e físicos decorrentes do monitoramento eletrônico, mencionando condição de saúde prévia (diabetes).

II.
Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve fundamentação suficiente para a imposição das medidas cautelares, notadamente o monitoramento eletrônico;

(
ii
) avaliar se o uso do dispositivo é desproporcional, considerando os alegados prejuízos causados ao paciente.

III.
Razões de decidir

3. O juízo de primeiro grau fundament
ou
adequadamente a imposição das medidas cautelares com base na garantia da ordem pública, considerando a prática reiterada de violência doméstica e a necessidade de fiscalização das medidas aplicadas.

4. A manutenção do monitoramento eletrônico encontra respaldo nos
arts
. 282, I e II, e 319 do Código de Processo Penal, como medida menos gravosa que a prisão preventiva.

5. A alegação de incompatibilidade entre o monitoramento eletrônico e a condição de saúde do paciente carece de comprovação técnica, pois os documentos apresentados são insuficientes para atestar riscos concretos ou complicações graves decorrentes do uso da tornozeleira.

6. A possibilidade de ajuste da área de deslocamento do paciente em função de eventual atividade laboral refuta o argumento de prejuízo irreparável à subsistência.

7. Considerando o contexto de violência doméstica, a utilização do monitoramento eletrônico é proporcional e necessária para garantir a integridade da vítima e a ordem pública, sendo medida compatível com as circunstâncias do caso.

IV.
Dispositivo e tese

8. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:

(i) A imposição de medidas cautelares diversas da prisão deve ser fundamentada de forma concreta, em observância aos requisitos previstos nos
arts
. 282 e 319 do Código de Processo Penal.

(
ii
) A utilização de tornozeleira eletrônica é proporcional e adequada em casos de violência doméstica, quando justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e a proteção da vítima.

(
iii
) Alegações genéricas de prejuízo físico ou financeiro não afastam a aplicação da medida, cabendo ao interessado comprovar, de forma inequívoca, eventual incompatibilidade com sua saúde ou circunstâncias pessoais.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal,
arts
. 282, I e II, 310, III, 312, 313 e 319; Lei no 11.340/2006, art. 22, III, "a" e "b".

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado pe
l
o
advogad
o

Herbert Costa
Thomann

em favor de
Clauber

Pouzo
de Amorim
,
apontando como autoridade coatora
o

Ju
ízo da
1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Várzea Grande
/MT
.

Colhe-se desta impetração que
o
paciente foi pres
o
em flagrante delito
no dia
23
de
outubr
o de 2024, em razão da suposta prática dos crimes de
ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência
,
e
por força d
e
decisão
proferida na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi
convertida em imposição de medidas cautelares diversas, entre
as quais
a monitoração
eletrônica
,
conforme se infere d
o
Auto de Prisão em Flagrante
n.
1037399-23.2024.8.11.0002
.

Sustenta
,
o impetrante, que na decisão
proferida na audiência de custódia
, o magistrado entendeu pela inexistência de motivos ensejadores da prisão preventiva e, não obstant
e isso, aplicou medidas cautelares
diversas da prisão, concedendo o paciente a liberdade provisória.

Aduz que
sofre constrangimento ilegal porque
a
referida decisão não apresentou fundamenta
ç
ão
idônea
,
não tendo
, outrossim,
o
seu
prolator
,

justifica
do

a
necessidade e proporcionalidade das medidas aplicadas
ao apelante
que
“
utiliza a tornozeleira eletrônica há mais de um mês, enfrentando sérios problemas financeiros e psicológicos decorrentes dessa imposição injustificada.
”.

A
firma
que
o
paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é primári
o
, tem residência fixa e
não praticou o crime com violência ou grave ameaça à
vítima
,
circunstâncias, essas, que se mostram suficientes à revogação
do monitoramento eletrônico.

N
arra sofrer de diabetes mellitus,

doença, essa,
que impacta diretamente na cicatrização de tecidos
e o uso do equipamento
de monitoração
tem lhe causado feridas na pele,
agravando seu estado de saúde, consignando que “
A abrasão constante entre o dispositivo e a pele frágil do paciente resultou em ferimentos persistentes, os quais enfrentam grande dificuldade para cicatrizar devido à condição diabética.
”.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da medida cautelar do monitoramento eletrônico em favor do paciente. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi indeferido, conforme se infere do
decisum
constante no ID
255193698
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante noID
260056159
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Quanto à alegação de ausência de fundamentação suficiente à imposição das medidas cautelares diversas, bem como a sua desproporcionalidade, uma vez que o paciente está impedido de trabalhar

e
“
enfrentando sérios problemas financeiros e psicológicos decorrentes dessa imposição injustificada
”
, o certo é que essa tese não merece acolhimento.

Aliás, quando
da fixação d
as medidas cautelares em benefício
do paciente
, o juízo de primeiro de grau assim se manifestou:

[...]
O legislador autoriza excepcionalmente a prisão cautelar quando presentes os pressupostos fumus
comissi
delicti (indícios da autoria e materialidade delitiva) e os fundamentos periculum
libertatis
da prisão preventiva, estes últimos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Analisando os autos, chego à conclusão de que estão ausentes os requisitos legais, pois não se verificam qualquer das hipóteses citadas. Na verdade, em cognição sumária, própria do momento processual, verifico que o cenário delineado nos autos não indica a presença do risco à ordem pública, à ordem econômica, à aplicação da lei penal, tampouco à instrução criminal, nem a hipótese dos autos se inclui ao disposto no art. 313 do Código de Processo Penal, revelando-se a segregação cautelar, por ora, despicienda.

Ademais, no caso dos autos, verifico que o indiciado foi detido em razão de, em tese, ter praticado ação delitiva do artigo 147, caput (ameaça) do Código Penal, ocasião em que o representante do Ministério Público requereu a homologação do flagrante e conversão da prisão em preventiva, enquanto a Defesa entendeu que a prisão seria medida extrema para o caso, requerendo a concessão de liberdade provisória ao custodiado, conforme manifestações (Id. 173322491).

Não obstante os argumentos da Promotoria de Justiça, importante consignar que a prisão é medida excepcional, somente autorizada em nosso ordenamento penal nas hipóteses de absoluta necessidade.

Os nossos Superiores Tribunais têm decidido que só justifica a manutenção da prisão quando estiverem presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em consonância com o artigo 310 do mesmo Código, sendo que estes pressupostos devem ser demonstrados de forma concreta.

No presente caso, por não ter sido praticada qualquer violência física contra a vítima e, também, pelo fato de o indiciado não ter sido previamente intimado acerca das medidas protetivas anteriormente deferidas, não vislumbro, nesta fase, circunstâncias que autorizem o decreto de prisão preventiva, para que o flagrado possa responder às acusações em segregação, motivo pelo qual, conforme requerimento da Defesa, chego à conclusão que o caso permite a concessão de liberdade provisória, com a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Diploma Processual Penal.

Diante do exposto, com fulcro no inciso III, do artigo 310, do Código de Processo Penal e artigo 319 do mesmo Diploma Processual, uma vez que não vislumbro nesta fase qualquer das circunstâncias que autorizam o decreto de prisão preventiva, bem como nos termos do artigo 325, §1o, inciso II, do Código de Processo Penal, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA AO INDICIADO, todavia, FIXO AS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES:

a) AFASTAMENTO, se for o caso, do agressor do lar, domicílio ou local de convivência da vítima;

b) COMPARECER em Juízo a todos os atos processuais;

c) COMUNICAR ao processo qualquer mudança de telefone e endereço;

d) AFASTAMENTO da vítima, ficando proibido o autor da violência de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das
testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei no 11.340/06), sob pena de sua imediata prisão em caso de descumprimento;

e) PROIBIÇÃO do autor da violência de aproximar-se da ofendida,

de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei no 11.340/06).

f) PROIBIÇÃO do autor da violência de manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06);

g) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA visando garantir o cumprimento das condições, nos seguintes termos:

i) o réu DEVERÁ utilizar MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, atendendo a todo e qualquer chamado/sinal, emitido pela Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica;

ii
) ABSTER-SE de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça; e

iii
) INFORMAR imediatamente à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica se detectar falhas no equipamento, bem como recarregar a tornozeleira de forma correta e zelar por sua integridade;

Eventuais pertences pessoais do flagrado na residência da vítima, como roupas e ferramentas de trabalho, deverão ser buscados por terceiras pessoas, sob pena de descumprir as medidas cautelares fixadas em seu desfavor, com sua imediata prisão.

Registro que, na hipótese do flagrado e da vítima voltarem a ter uma relação harmoniosa, reatando o convívio normalmente, tal fato deverá ser devidamente comunicado nos autos para a análise acerca da revogação das medidas impostas.

[...].

Verifica-se, pois, que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão foram adequadamente fundamentas pela autoridade indigitada de coatora, com base na garantia da ordem pública, considerando
a prática reiterada de crime de violência doméstica contra a mesma vítima, imponto, o monitoramento eletrônico,
como forma de fiscalizar o cumprimento das demais medidas cautelares fixadas.

No que concerne
à
necessidade de
retirada da tornozeleira eletrônica do paciente, sob o argumento de que o uso do dispositivo estaria lhe causando ferimentos em decorrência de condição de saúde prévia, mais especificamente diabetes
, a
nalisando os fundamentos defensivos, observ
a-se
que não foi demonstrado, de forma inequívoca, qualquer impedimento concreto que o uso do monitoramento eletrônico estaria ocasionando ao paciente.

Nesse sentido, verific
a-se
que os documentos anexados
nestes autos
se
limitam a imagens de supostas lesões atribuídas ao uso do equipamento, sem, contudo, serem acompanhadas de laudo médico que ateste, de forma técnica e fundamentada, as alegadas complicações.

Conforme é de conhecimento, a comprovação da incompatibilidade entre o monitoramento eletrônico e as condições de saúde do monitorado exige a apresentação de relatório médico que demonstre a existência de riscos concretos e objetivos, tais como necrose tecidual, gangrena, ou redução significativa da irrigação sanguínea, situações
,
essas
,
que não foram comprovadas
de forma indene de dúvidas
.

Além disso, importa salientar que o paciente

foi beneficiado com a imposição de medida cautelar diversa da prisão, prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, que se mostra menos gravosa em comparação à eventual decretação de prisão preventiva.

Por fim, destaca-se que o presente processo se refere a suposto crime cometido no contexto de violência doméstica, circunstância que impõe maior rigor na análise das medidas cautelares aplicadas, tendo em vista a necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima, bem como assegurar a ordem pública.

Convém salientar, ainda nesse diapasão, que a tornozeleira eletrônica, em casos como este em análise, torna-se meio hábil para monitorar aquele está sob a supervisão da Justiça, não sendo cabível o afastamento de tal medida, mormente pelo fato de o juiz da causa ter entendido como necessária e por ter, este, discricionariedade para aplicá-las, não se mostrando desproporcional ao caso em comento ao passo que foi uma alternativa encontrada para evitar que o paciente se mantivesse preso cautelarmente, apesar da gravidade dos fatos atribuídos à sua pessoa.

Portanto, não há como afirmar que
a

manutenção do monitoramento eletrônico imposto ao apelante é desproporcional, tampouco que carece de motivação
jurídica válida, haja vista as razões de decidir bem evidenciarem a imprescindibilidade da medida para o resguarde dos meios/fins da persecução criminal judicial.

Se isso não bastasse, é forçoso reconhecer, que embora o impetrante alegue o uso da tornozeleira vem trazendo prejuízos irreparáveis
ao paciente
, posto que está impossibilitado de trabalhar, também neste ponto a razão não lhe assiste.

Isso porque, a delimitação da área de deslocamento do paciente em razão do monitoramento eletrônico, não é uma medida extremamente gravosa, tampouco restringe de forma demasiada a sua locomoção, de modo que, se por ventura ele obter oferta de emprego em local afastado, poderá comunicar e requerer ao juízo responsável pela fiscalização das medidas cautelares as providências necessárias para que possa desempenhar o seu labor, motivo pelo qual mera alegação genérica de prejuízos irreparáveis não justifica a exclusão da medida cautelar em comento.

Diante desse contexto, não parece razoável que a monitoração eletrônica da paciente seja revogada, por se tratar de medida adequada às circunstâncias do caso concreto e necessária para a garantia da ordem pública, estando, portanto, preenchidos os requisitos previstos no art. 282, I e II, do Código de Processo Penal.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Clauber

Pouzo
de Amorim
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025